Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749157-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO LIVIO DA COSTA PEREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Bruno Lívio da Costa Pereira contra a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem apreciação do mérito (ID no 47395147). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as custas. A sentença não analisou o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória deferindo a gratuidade de justiça ao autor e suspendendo a exigibilidade das custas, na forma do art. 98, § 3o do CPC (ID no 47395154). 4. Nas razões de apelação, o autor requereu o deferimento da gratuidade de justiça (ID no 47395149, págs. 10-13). Por essa razão, não providenciou o preparo. 5. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade atual de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 47857128). 6. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 48276305). 7. Como consequência, a gratuidade de justiça foi revogada, nos termos da decisão de ID no 48325072, págs. 1-3, oportunidade em que o apelante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 8. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 48755604), motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, diante da deserção, conforme decisão de ID no 49477735, págs. 1-2. 9. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID no 49968550. 10. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. Brasília, DF, 16 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO